Tribunal: TJDFT
Processo: 0701577-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DE PENHORA. QUESTÃO RESOLVIDA EM DECISÃO ANTERIOR. REITERAÇÃO DO PLEITO. INDEFERIMENTO. REABERTURA DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PRECLUSÃO. INTEMPESTIVIDADE. VERIFICAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que reiterou a preclusão do pedido de restabelecimento da penhora de imóvel do devedor, anteriormente levantada por ter recaído sobre bem de família.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há questões em discussão consiste em verificar a tempestividade do agravo de instrumento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de restabelecimento de penhora sobre o imóvel do devedor foi rejeitado em decisão anterior, que apontou a preclusão da matéria.
4. O pronunciamento judicial que rejeitou o referido pleito possui conteúdo decisório, sendo passível de recurso, mas o credor deixou de formular oportuna irresignação recursal a respeito.
5. O pedido de reconsideração, revelado nas reiterações da mesma pretensão, não suspende nem reabre o prazo recursal.
6. O agravo de instrumento é intempestivo porquanto interposto contra decisão que apenas reiterou a ocorrência de preclusão a respeito do referido pedido de penhora apresentado pela parte credora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso não conhecido por intempestividade.
Tese de julgamento: “Inviável a rediscussão de questões já decididas acerca das quais se operou a preclusão, a teor do artigo 507 do CPC”.
V. DISPOSITIVOS NORMATIVOS E JURISPRUDENCIAS RELEVANTES CITADOS
CPC, artigos 203, 507, 1.003, § 5o, 1.015, parágrafo único.
TJDFT, Acórdão 1836085, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 20/03/2024.
TJDFT, Acórdão 1836178, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, j. 20/03/2024.
TJDFT, Acórdão 1752445, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 30/08/2023.